Tribunal: CARF
Processo: 11128.007244/2010-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.007244/2010-83
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.678 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Assunto

Recorrente
RADICI PLASTICS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membro do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que seja efetuada perícia no produto objeto da importação
(Heraform R900) para o qual deverá a autoridade executora utilizar-se de contraprova de guarda
obrigatória (IN SRF 680/06) e, na sua falta, deverá intimar a recorrente para que apresente
exatamente o produto Heraform R900 para análise. Além das perguntas descritas em sede de
Impugnação, o perito deverá responder aos seguintes questionamentos: 3.1. O que é um polímero
estabilizado? 3.2. O que é a degradação de um polímero e quais as formas de degradação? 3.3.
Quais os métodos de apuração de degradação de um polímero? 3.3.1. A publicação CIBA
Specialty Chimicals – Polymer Additives estabelece algum parâmetro metodológico de
estabilização de polímero? Qual? 3.3.2. A publicação The NIST Mass Spectral Search Program
for the NIST/EPA/NIH Mass Spectral Library estabelece algum parâmetro metodológico de
estabilização de polímero? Qual? 3.3.3. A publicação ASTMD 3895 estabelece algum parâmetro
metodológico de estabilização de polímero? Qual? 3.3.4. Há alguma outra publicação que
estabeleça parâmetros/critérios metodológicos para análise de estabilização de polímeros? Qual é
a publicação e qual o parâmetro/critério? 3.3.5. Se mais de uma das publicações acima
estabelecerem parâmetros metodológicos diferentes, explicar o motivo. 3.4. Em regra, quais
produtos ou misturas são utilizados para estabilizar um polímero? 3.5. Para a formação de
grânulos de polímero é sempre necessária a presença de um estabilizante? 3.6. O produto
analisado contém estabilizantes? Quais e em que quantidades? 3.7. Os estabilizantes adicionados
ao produto exercem apenas a função de formação de grânulos? Caso contrário, qual a função dos
estabilizantes? 3.8. Observados os métodos descritos no item 3.3., o produto é um polímero
estabilizado? 3.9. Caso queira, o perito poderá fazer esclarecimentos adicionais, rememorando
que questões acerca de classificação fiscal – do enquadramento dos bens na NCM – são
jurídicas, de competência exclusiva desta Casa e, acaso constem do laudo, tornarão o mesmo
nulo. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido na Resolução no 3401-002.674 de 20 de dezembro de 2022, prolatada no julgamento do
processo 11128.006932/2010-26, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles- Presidente Redator
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11128.007244/2010-83
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.678 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007244/2010-83

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Fernanda
Vieira Kotzias, Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente), a fim de ser realizada a presente
Sessão Ordinária. Ausente o conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, substituído pelo
conselheiro Carlos Delson Santiago.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de auto de infração para aplicação de multa por classificação fiscal
incorreta e lançamento de ofício de tributos aduaneiros.
Narra o auto de infração que laudo emitido por ocasião de parametrização da
declaração em canal vermelho constata que a mercadoria importada pela Recorrente “não se
trata de POLIACETAL NÃO ESTABILIZADO [pela presença de estabilizante, ainda que em grau
mínimo], fato que proíbe o enquadramento tarifário desse produto no item 3907.10.4 da TEC, e
tampouco no subitem 3907.10.49, conforme pretendido pelo importador”.
Em Impugnação a Recorrente defende, em suma, que todos os poliacetais têm
quantidades mínimas de estabilizantes, logo, para não tornar vazia de significado o item
3907.10.4 deve ser entendido que nele são classificáveis os poliacetais ainda que com
quantidades mínimas de estabilizantes. Ademais, todos os pareceres trazidos aos autos
demonstram um nível de degradação maior (menor estabilização) do produto importado pela
Recorrente se comparado a outros poliacetais estabilizados.
[...] Após decisão da primeira instância:
A questão a decidir é de direito, enquadramento fiscal dos poliacetais importados,
sendo inquestionável a composição química do material e, portanto, prescindível
perícia sobre o mesmo;
“Se o texto do item ou do código da TEC/NCM, enfim a legislação pertinente à
matéria, não faz nenhuma referência a quantidade limite a ser adicionada ao
produto para que ele seja considerado não-estabilizado, então a sua caracterização
deve ser feita pela presença ou ausência de estabilizante”;
“O Parecer Normativo COSIT RF n. 1, de 31 de março de 2017 também aponta
que não há mais como exigir o PIS e a COFINS Importação sem excluir a parcela
de ICMS e a das próprias contribuições”.
Intimada, a Recorrente busca guarida neste Conselho em peça que reitera o
quanto descrito em Impugnação e destaca:
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.678 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007244/2010-83

Decisões judiciais concluíram, com base em laudos periciais, concluíram pela
insuficiência do método adotado pelo laudo da Falcão Bauer e pela correção da
classificação fiscal adotada por si;
É possível a juntada de novos documentos em sede de Voluntário.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
De saída aceito os documentos coligidos com o Voluntário, tratam-se de documentos
novos, que não existiam à época da lavratura da autuação.
Fisco e Recorrente debatem acerca do item da CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE
HERAFORM 900, mais especificamente, se o produto é um poliacetal estabilizado ou
não. Para a fiscalização por possuir, ainda que em grau mínimo, estabilizantes, o
produto importado pela Recorrente não se enquadra no item 3907.10.4 da NCM
destinado aos poliacetais sem carga, nas formas previstas na Nota 6 b) deste Capítulo,
não estabilizados. A seu turno, a Recorrente destaca que todos os poliacetais contém
quantidades mínimas de estabilizantes, nem por isto todos os poliacetais são
estabilizados, o fato de um poliacetal ser estabilizado ou não depende da norma ASTM
D 3895 “que considera os produtos estabilizados aqueles que apresentam tempo de
indução oxidativa (200°C) superior a 100 minutos de exposição em atmosfera de
oxigênio”.
Nos temos da RGI 1 do SH “para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos
textos das posições e das Notas de Seção e de Capítulo”; em outros termos, o primeiro
ponto de parada para se classificar determinada mercadoria é o Sistema Harmonizado.
Embora uma mercadoria possa ser no popular ou cientificamente definida como isto ou
aquilo, são os textos das posições e as notas de seção e de capítulo que vão, a priori,
definir o que é uma mercadoria dentro do SH.
Não se trata aqui de ignorar a ciência ou o senso comum. O Sistema Harmonizado é
utilizado por 190 (cento e noventa) países, com métodos científicos e de aferição
próximos, mas não idênticos. Basta rememorar que enquanto utilizamos o metro, o
Célsius e a grama, nossos vizinhos da América do Norte utilizam as jardas, o Fahrenheit
e a libra. Se o sistema harmonizado elege a libra como o método de medição, é ela que
devemos adotar, não a grama e muito menos o metro.
Trazendo o tema para a nossa realidade, para entendermos o que o sistema harmonizado
entende por poliacetal estabilizado deve-se primeiro observar o texto das posições, as
notas de seção e de capítulo. Somente se o SH não trouxer uma definição do que se
entende por poliacetal estabilizado é que devem ser buscadas outras normas para tanto.
Pois bem, o item analisado destina-se aos poliacetais sem carga, nas formas previstas
na Nota 6 b) deste Capítulo, não estabilizados. Portanto, embora deixe clara a
necessidade de os poliacetais serem não estabilizados para enquadrarem-se no item em
questão, a descrição do item nada revela sobre o que deve ser entendido por não
estabilizado ou qual o método de avaliação de estabilização dos poliacetais.
Do mesmo modo, as notas explicativas e legais da Seção VII, do Capítulo 39, da
posição 3907 e da subposição 3907.20 apontam, expressamente, o que deve ser
entendido por estabilizado. Em verdade há uma menção à estabilizantes nas Notas do
Capítulo 39. A nota destaca que os polímeros em forma primária podem apresentar-se
na forma líquida e que a forma líquida dos polímeros primários podem conter
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.678 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007244/2010-83

estabilizantes – no que se repete para os polímeros granulares. De outro modo, a
presença (ou ausência) de estabilizantes é insuficiente para alterar a classificação de um
polímero em sua forma primária – o que aparentemente se coaduna com a tese da
Recorrente no sentido de também ser entendido como poliacetal não estabilizado
aquele com quantidades mínimas de estabilizante.
Também parece acompanhar a tese da Recorrente o laudo complementar emitido a
pedido da fiscalização. Após análise inicial, a fiscalização apresenta cinco
questionamentos para as ilustres peritas do Falcão Bauer:

Após apresentarem a descrição química dos compostos orgânicos das mercadorias
importadas (pergunta 1) e afirmarem que parte destes compostos são estabilizantes
(pergunta 2), as peritas credenciadas respondem que não dispõe de metodologia de
análise quantitativa de estabilizantes, “entretanto, segundo Referência Bibliográfica, a
concentração recomendada para uso de foto-estabilizador em Poliacetais encontra-se
na ordem de 0,3% e a concentração recomendada para uso de anti-oxidante térmico
em Poliacetais na faixa de 0,1 a 0,5%”.
Trocando em miúdos, as peritas confirmam a presença de estabilizantes, confirmam que
a bibliografia dispõe ser necessária a adição de 0,3% de foto estabilizantes e de 0,1 a
0,5% de antioxidante para se ter um polímero por estabilizado, todavia afirmam não ter
analisado quanto dos estabilizantes encontravam-se presentes na amostra:

É claro, a Recorrente fez a prova da análise quantitativa. Já na Impugnação a
Recorrente traz aos autos parecer técnico que atesta a presença de 1,09% de
estabilizantes e, em Voluntário, traz laudo produzido em juízo que descreve a presença
de 0,25% de antioxidante na amostra. No entanto, não há nada nos autos a referendar os
parâmetros estabelecidos pelas Referência Bibliográficas apontadas pela perícia; as
referências apontadas no laudo são sites comerciais – em parte não mais existentes – e
publicações em que não se teve o cuidado de coligir aos autos as páginas para análise:

Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.678 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007244/2010-83

A verdade é que há nos autos vários parâmetros extrajurídicos para se determinar o que
se entende por polímero estabilizado (o que talvez demonstre a necessidade de a OMA
ou o CT1 da CCM adotar um deles): de um lado temos o laudo emitido pelo Falcão
Bauer que se utiliza de método quantitativo fixado em bibliografia desconhecida, de
outro temos a fiscalização que se utiliza da presença ou ausência de estabilizantes, de
um terceiro temos o parecer técnico coligido com a Impugnação que adota o método
comparativo e, de um quarto temos o laudo judicial que se baseia no tempo de indução
oxidativa fixado no ASTMD 3895 – tão desconhecido deste julgador quanto o CIBA
Specialty ou o The NIST MASS citados pelo laudo emitido no curso do despacho.
Em havendo dúvida sobre matéria de fato (nomeadamente, qual o parâmetro
extrajudicial – tendo em mente a inexistência de parâmetro na norma – para afirmarmos
que um polímero é estabilizado), não há outra saída que não a diligência para
esclarecimentos.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que seja efetuada
perícia no produto objeto da importação (Heraform R900) para o qual deverá a
autoridade executora utilizar-se de contraprova de guarda obrigatória (IN SRF 680/06) e
na sua falta deverá intimar a Recorrente para que apresente exatamente o produto
Heraform R900 para análise. Além das perguntas descritas em sede de Impugnação, o
Ilustre Auxiliar deverá responder aos seguintes questionamentos:
O que é um polímero estabilizado?
O que é a degradação de um polímero e quais as formas de degradação?
Quais os métodos de apuração de degradação de um polímero?
A publicação CIBA Specialty Chimicals – Polymer Additives estabelece algum
parâmetro metodológico de estabilização de polímero? Qual?
A publicação The NIST Mass Spectral Search Program for the NIST/EPA/NIH
Mass Spectral Library estabelece algum parâmetro metodológico de
estabilização de polímero? Qual?
A publicação ASTMD 3895 estabelece algum parâmetro metodológico de
estabilização de polímero? Qual?
Há alguma outra publicação que estabeleça parâmetros/critérios metodológicos
para análise de estabilização de polímeros? Qual é a publicação e qual o
parâmetro/critério?
Se mais de uma das publicações acima estabelecerem parâmetros metodológicos
diferentes, explicar o motivo.
Em regra, quais produtos ou misturas são utilizados para estabilizar um
polímero?
Para a formação de grânulos de polímero é sempre necessária a presença de um
estabilizantes?
O produto analisado contém estabilizantes? Quais e em que quantidades?
Os estabilizantes adicionados ao produto exercem apenas a função de formação
de grânulos? Caso contrário, qual a função dos estabilizantes?
Observados os métodos descritos no item 3.2 o produto é um polímero
estabilizado?
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.678 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007244/2010-83

Caso queira o Ilustre Perito poderá fazer esclarecimentos adicionais, rememorando que
questões acerca de classificação fiscal – do enquadramento dos bens na NCM – são
jurídicas, de competência exclusiva desta Casa e, acaso constem do laudo, tornarão o
mesmo nulo.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência conforme voto condutor.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente Redator
Fl. 439
DF CARF MF
Original